Tribunal: TJPA
Processo: 0835575-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835575-10.2021.8.14.0301

APELANTE: JANE DA CRUZ PAULA NEVES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, JANE DA CRUZ PAULA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0835575-10.2021.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE/APELADO:
JANE DA CRUZ PAULA NEVES

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
.
LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93
.
LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. No caso em análise, a autora faz jus ao pagamento dos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, e não ao ajuizamento da ação.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

A legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Recurso do Município de Belém, desprovido.

Recurso de Jane da Cruz Paula Neves, parcialmente provido, para reformar a sentença, determinando o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo. Bem como para

majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JANE DA CRUZ PAULA NEVES
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por JANE DA CRUZ PAULA NEVES e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária, que julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, JANE DA CRUZ PAULA NEVES ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública municipal, tendo sido nomeada em 15/08/2002 para o cargo no magistério de professora pedagógica, referência “01”, GHA.

Alegou que, segundo a Lei nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém), alterada pela Lei nº 7.673/1993 (Dispõe sobre o sistema de promoção do grupo magistério da secretaria municipal de educação do Município de Belém), é garantido ao servidor do magistério municipal, o direito a progressão horizontal na carreira, com reajuste de 5% (cinco por cento) sobre os seus vencimentos, a cada 02 (dois) anos de serviço exercício. Ocorre que, embora a autora tenha sido nomeada em 2002, e hoje conte com mais de 19 (dezenove) anos de serviço efetivo, o réu não procedeu com suas progressões horizontais adequadamente, pois que tais progressões não acrescentaram nenhum valor aos seus vencimentos, de modo que a servidora já devia ter sido reenquadrada na referência “10” de sua categoria, com acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre seus proventos, além dos valores retroativos que faz jus, motivo pelo qual ajuizou a ação supramencionada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14585251, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Delimitado o alcance da norma e afastados os óbices trazidos pelo Réu, vê-se que os documentos juntados pela Autora e pelo Réu, comprovam que o início do vínculo administrativo definitivo havido entre as partes ocorreu na data 21/08/2002, após aprovação em concurso público para o cargo. Logo, considerando o decurso de mais de 19 (dezenove) anos de tempo de serviço no cargo, efetivamente exercidos, resta evidenciado o direito ao implemento das progressões funcionais a cada interstício de 2 (dois) anos, com a consequente incorporação dos percentuais devidos, enquadrando-se atualmente na Referência 10, incorporando o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o respectivo vencimento, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, nos termos do art. 10, §4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93, cujo recebimento se limita aos valores não pagos que se venceram os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para:

1) condenar o Município de Belém a proceder a progressão horizontal da Autora, pelo critério de antiguidade, enquadrando-a na referência 10;

2) condenar o Município de Belém a acrescer o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os vencimentos da Autora;

3) condenar o Município de Belém a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da petição inicial, com a incidência de juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021;

4) condeno o Município de Belém a pagar os honorários do Advogado da Autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do Código de Processo Civil..”

Inconformada, JANE DA CRUZ PAULA NEVES interpôs recurso de apelação (id n 14585254).

Em suas razões recursais, aduz que requereu suas progressões através de requerimento administrativo de nº 16755/2020 em 24/11/2020 anexo ao ID 28883371, contudo, passados vários meses do referido pedido, a recorrente não obteve qualquer resposta, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 30/06/2021.

Assevera que, uma vez que por ocasião do requerimento administrativo o prazo prescricional foi suspenso, e ainda, considerando que até o momento não houve julgamento do pedido realizado no âmbito administrativo, nada mais justo que a contagem do prazo quinquenal seja computada nos 5 (cinco) anos anteriores a data do requerimento administrativo, e não do ajuizamento, como fora prolatado na sentença combatida.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a quo, apenas para que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde 24/11/2015, qual seja, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo. Somado a isso, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação (id n° 14585257).

Em suas razões, alega que o dispositivo no qual se fundamenta o pleito nunca foi implementado pela Administração Pública, e que a previsão era e é notadamente inconstitucional, visto que o pedido se baseia, tão somente, no tempo pelo qual a servidora desempenha suas funções na municipalidade.

Afirma que não há como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas, nem tampouco como se permitir que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas.

Destaca que pelos termos da legislação municipal, o direito pretendido decorreria da mera permanência do autor, ora recorrido, no exercício da mesma função por um determinado período de tempo. Porém, o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90.

Sendo assim, defende que, existindo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual.

Por fim, assevera que,
nos termos do art. 44, I da Lei Municipal nº 8.466/2005 a receita previdenciária do IPMB será constituída, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, de uma contribuição mensal obrigatória igual a 11% calculada sobre a remuneração do servidor público municipal. Assim, no caso de manutenção da sentença de pagamento da parcela de natureza salarial vindicada, pugna para que seja especificado na condenação a incidência da contribuição previdenciária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido contido na inicial, e caso mantida a sentença, que seja especificada a incidência da contribuição previdenciária.

MUNICÍPIO DE BELÉM e JANE DA CRUZ PAULA NEVES, apresentaram contrarrazões (id n° 14585259 e 14585263)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e provimento do recurso de Apelação interposto por Jane da Cruz Paula Neves (id n° 15464603).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

RECURSO DE JANE DA CRUZ PAULA NEVES -ID N° 14585254.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma parcial da sentença, apenas para que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde 24/11/2015, qual seja, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

Especifica que requereu suas progressões através de requerimento administrativo de nº 16755/2020 em 24/11/2020 anexo ao ID 28883371, contudo, passados vários meses do referido pedido, a recorrente não obteve qualquer resposta, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 30/06/2021.

O pedido merece acolhimento. Explico.

No tocante à prescrição retroativa em face da Fazenda Pública, o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No entanto, no caso em análise, a autora faz jus ao pagamento dos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo (id n° 14585216), e não ao ajuizamento da ação.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO REFERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. FISCO ESTADUAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLANTAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. PROVIMENTO. Os efeitos patrimoniais advindos da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo, no qual são verificados todos os requisitos legais para a concessão do benefício ao servidor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00649634920148152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 27-06-2019) (TJ-PB 00649634920148152001 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. 1. Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia ...Ver ementa completapor meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical. 2. Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria. 3.
Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo
, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº 295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso. 4. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08025768620198140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida, para determinar o pagamento retroativo a contar
da data do requerimento administrativo.

Honorários Advocatícios

Somado a isso, a apelante também pugna pela majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Vejamos o julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam:
Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente à vigência do CPC/15;
houve condenação dos honorários desde a origem (id n° 14585252 - Pág. 16); o recurso está reformando parcialmente a sentença, para determinar o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo.

No entanto, em que pese fazer jus à majoração, esta não poderá ser elevada para o patamar máximo de 20% (vinte por cento), tendo em vista que a matéria e o trabalho adicional realizado pelo patrono não foi de alta complexidade, não havendo motivos para a majoração em grau máximo.

Assim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM- ID N° 14585257.

Em relação ao mérito, verifico que não há razões para reformar a decisão recorrida, uma vez que, em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Dessa maneira, constato que a parte apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal, tendo sido nomeada em 15/08/2002 para o cargo no magistério de professora pedagógica, referência “01”, GHA, conforme consta no id n° 14585164 e demais documentos juntados aos autos demonstrando o período laborado no exercício do referido cargo, o que não foi negado nem impugnado pelo apelante.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor à percepção com o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, o Apelado comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Precedentes.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0023816-97.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021 )

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000721-67.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019 )

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Pedido Subsidiário- incidência da contribuição previdenciária.

No caso de manutenção da sentença de pagamento da parcela de natureza salarial vindicada, pugna para que seja especificado na condenação a incidência da contribuição previdenciária, visto que
,
nos termos do art. 44, I da Lei Municipal nº 8.466/2005 a receita previdenciária do IPMB será constituída, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, de uma contribuição mensal obrigatória igual a 11% calculada sobre a remuneração do servidor público municipal.

No entanto, o Código de Processo é claro sobre a impossibilidade de inovação em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Segue os dispositivos legais:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No caso em tela, o recorrente inovou ao requerer somente em sede de apelação o presente pedido subsidiário, visto que tal pleito não foi requerido em momento algum, anteriormente.

Assim, o pedido, no que concerne à incidência da contribuição previdenciária, está prejudicado, de modo que não deve ser objeto de discussão nesta instância de julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
mantendo a sentença recorrida.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JANE DA CRUZ PAULA NEVES
, para reformar a sentença, determinando o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo. Bem como para

majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença.

Proceda-se a alteração da capa com as informações corretas, constando a informação que são dois recursos de apelação, um do MUNICÍPIO DE BELÉM, e outro de JANE DA CRUZ PAULA NEVES.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023